Tribunal: STJ
Processo: 1005152-48.2017.8.26.0347
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120706 - SP(2024/0025174-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
LEONARDO MAZZILLO - SP195279
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
LEONARDO MAZZILLO - RJ137122
AGRAVADO
: JOAO CARLOS ROBERTO DAVOGLIO
ADVOGADA
: IVYE RIBEIRO DA SILVA - SP217757
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO INDENIZATÓRIO
C/C
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DO AUTOR.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 114957e4-67ab-42d5-b3f0-127e95a9e014

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120706 - SP(2024/0025174-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
LEONARDO MAZZILLO - SP195279
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
LEONARDO MAZZILLO - RJ137122
AGRAVADO
: JOAO CARLOS ROBERTO DAVOGLIO
ADVOGADA
: IVYE RIBEIRO DA SILVA - SP217757
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO INDENIZATÓRIO
C/C
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DO AUTOR.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do
a atrair a aplicação da
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão
monocrática, acostada às fls. 1353-1359, e-STJ, que conheceu em parte do recurso
especial manejado pela parte adversa, para dar-lhe parcial provimento, e impor a ora
agravante o custeio dos insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do recorrente,
na modalidade de
, conforme a prescrição feita pelo médico assistente.
home care
O apelo extremo foi interposto por JOÃO CARLOS ROBERTO DAVOGLIO,
com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105, inciso III,
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 1124, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55261803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:46
Código de Controle do Documento: cf858c2a-c472-4235-a96e-f3626cb7257b

PLANO DE SAÚDE.
. Sentença de parcial procedência para o fim
HOME CARE
de condenar a ré à manutenção do tratamento domiciliar, nos moldes descritos
às fls. 277/278.
. Indicação médica para internação
Inconformismo da operadora-requerida
domiciliar (
). Súmula no 90 deste Tribunal de Justiça. Negativa
home care
indevida. Acolhimento apenas no ponto em que determinada a sua condenação
no custeio de absolutamente todos os materiais, medicamentos e insumos de
que o autor necessita, os quais devem ser providos pela própria família, não
guardando relação direta com o tratamento
.
home care
. Acolhimento parcial apenas no que tange à
Inconformismo da parte autora
terapia ocupacional e fisioterapia, que devem ser prestados nos moldes e
peridiocidade fixadas nos relatórios médicos de fls.
e
1.044/1.045
1.048/1.049.
Pretensão de fixação de danos morais. Descabimento. Ausência de que a
sobredita negativa de prestação de atendimento na forma pretendida pelo autor
tenha acarretado agravamento de seu quadro clínico. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos às fls. 1236-1242, e-STJ, foram
rejeitados (fls. 1252-1258, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1138-1160, e-STJ), JOÃO CARLOS
ROBERTO DAVOGLIO apontou violação aos arts. 186, 421, 422 e 927 do Código Civil;
4o, inciso III; 6o, inciso VI; e 14 do CDC; 35-F da
85 e 86 do
Lei no 9.656/1998;
bem como divergência jurisprudencial.
CPC/2015;
Sustentou, em síntese:
ser devido o pagamento de indenização por
(a)
danos morais em razão da recusa indevida de cobertura securitária ao tratamento
, do qual depende a vida do recorrente, por envolver valor fundamental,
home care
obrigando o segurado a socorrer-se do Poder Judiciário para fazer cumprir o contrato,
causando, assim, até hoje "abalo emocional de elevadas proporções, ferindo seu
" (fl. 1145, e-STJ);
a
direito à paz interior e à dignidade enquanto consumidor
(b)
obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de fornecer medicamentos e insumos
inerentes ao tratamento
, dado que nesta modalidade de prestação de
home care
serviços, altera-se apenas o local da prestação, subsistindo as demais obrigações
inerentes à cobertura assistencial; e
a alteração do critério de equidade adotado
(c)
para a fixação dos honorários advocatícios para que sejam calculados sobre o valor da
causa.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1262-1270, e-STJ.
O recurso foi admitido (fls. 1345-1347, e-STJ) e os autos ascenderam a esta
Corte de Justiça.
Sobreveio a decisão monocrática (fls. 1353-1359, e-STJ), conhecendo em
parte do recurso especial e, essa extensão, dando-lhe parcial provimento, a fim de
condenar CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ao custeio dos
insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do recorrente, na modalidade de
, conforme a prescrição feita pelo médico assistente.
home care
Documento eletrônico VDA55261803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:46
Código de Controle do Documento: cf858c2a-c472-4235-a96e-f3626cb7257b

Nas razões do presente agravo interno (fls. 1363-1373, e-STJ), CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL defende a reforma da decisão
agravada sob os seguintes argumentos: (i) não preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, em razão de ausência de demonstração
da violação dos dispositivos infraconstitucionais invocados e falta
de prequestionamento; além de pretenso reexame fático da matéria; e (ii) insuficiência
de fundamentação da decisão agravada.
Sem impugnação (fl. 1377, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no
§1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do
do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
CPC/73
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP
julgado em
DJe de
, relator
5/9/2022,
12/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.935.702/GO
Turma, julgado em
DJe de
,
9/5/2022,
11/5/2022; AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
1/12/2021.
No caso em comento, a decisão agravada, com amparo na jurisprudência
deste STJ, entendeu ser devido o custeio dos insumos indispensáveis ao tratamento
de saúde do recorrente, na modalidade de
, conforme a prescrição feita pelo
home care
médico assistente.
A presente insurgência não impugnou de forma específica esse fundamento.
Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Casa, "para impugnar a
decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir, cabe à parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
Documento eletrônico VDA55261803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:46
Código de Controle do Documento: cf858c2a-c472-4235-a96e-f3626cb7257b

desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.081.170/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
No mesmo sentido:
, relator Ministro
AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
20/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.728.453/SC
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024; AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.387.034/PR
julgado em
DJe de
e,
, relator
17/9/2024,
26/9/2024;
AgInt no AREsp n. 2.499.859/CE
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
Por certo, ao alegar a inadmissibilidade do recurso especial,
ter
1.1.
poderia
impugnado a decisão agravada - ainda que não em relação ao mérito, mas à própria
admissão do apelo nobre.
Ocorre que as razões trazidas no presente agravo interno são
e
genéricas
.
contraditórias
Veja-se, por exemplo, que à fl. 1368 e-STJ, a insurgente afirma, num
mesmo parágrafo, que "
", e que o recurso "
foi claramente demonstrada a afronta a lei
".
não demonstra a violação aos dispositivos infra constitucionais alegados
Confira-se o parágrafo em questão:

Diferentemente do que fora consignado no v. acórdão, o Recurso Especial
interposto além de não apresentar os requisitos necessários para o seu
recebimento,
em
ressaltando que foi claramente demonstrada a afronta a lei
seus artigos 70, 342, inciso I, 355, I, 485, VI do Código de Processo Civil; artigos
4o, II, 178, II, 421, 422 e 884 do Código Civil; artigos 4o, III, 6o, VIII e 51, IV e §1o,
II do Código de Defesa do Consumidor; e Lei 10.216/2001, não demonstra a
.
violação aos dispositivos infra constitucionais alegados

Na sequência, afirma-se, de forma absolutamente
(e também
genérica
), que "
contraditória
as normas antes mencionadas nas razões recursais da recorrente
" (fl. 1368 e-STJ), e os
foram interpretadas em contexto absolutamente correto
dispositivos de lei "
" (fl. 1369 e-STJ).
sequer foram prequestionados
Por fim, invocou-se também de forma
o óbice da
-
genérica
Súmula 7/STJ
limitando-se a transcrever excerto da decisão agravada em que houve expressa
transcrição do acórdão recorrido (ou seja, referindo-se a questão fática reconhecida
pelas instâncias ordinárias).
Logo, também não foi apresentado qualquer argumento hábil a demonstrar,
sequer em tese, os supostos óbices ao conhecimento do recurso especial.
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada, e
1.2.
apresentou razões recursais cuja deficiência obstam o conhecimento do reclamo.
Documento eletrônico VDA55261803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:46
Código de Controle do Documento: cf858c2a-c472-4235-a96e-f3626cb7257b

Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do
e, ainda,
CPC/15
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal
2.
prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório
CPC/15,
do presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:46
Código de Controle do Documento: cf858c2a-c472-4235-a96e-f3626cb7257b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.120.706 / SP
Número Registro: 2024/0025174-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051524820178260347
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO CARLOS ROBERTO DAVOGLIO
ADVOGADA
: IVYE RIBEIRO DA SILVA - SP217757
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
LEONARDO MAZZILLO - SP195279
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
LEONARDO MAZZILLO - RJ137122
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : WILSON RODRIGUES DE FARIA - SP122287
LEONARDO MAZZILLO - SP195279
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - SP237754
Documento eletrônico VDA55530164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:12
Código de Controle do Documento: 864426ae-7dc0-4008-b095-856cff4389b2

LEONARDO MAZZILLO - RJ137122
AGRAVADO
: JOAO CARLOS ROBERTO DAVOGLIO
ADVOGADA
: IVYE RIBEIRO DA SILVA - SP217757
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:12
Código de Controle do Documento: 864426ae-7dc0-4008-b095-856cff4389b2